Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-97.2018.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002351-97.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DECISÃO SURPRESA – PRELIMINARES REJEITADAS -

CLÁUSULA DE ÊXITO – CONFIGURAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 206, ART. 206, § 5o, II, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 25 DA LEI N. 8.906/94 – REVOGAÇÃO DO MANDADO – NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELO AUTOR/APELANTE – PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 30 DIAS A CONTAR DA DATA DO DOCUMENTO DE NOTIFICAÇÃO ANTE OUTRO MARCO EXISTENTE – AJUÍZAMENTO APÓS O PRAZO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Verificando-se nos autos que houve apresentação de contestação e a arguição de preliminar de prescrição, e que a parte adversa foi intimada, apresentando impugnação na qual defende a ausência de prescrição, e que após foi requerido o julgamento antecipado da lide por ambos os litigantes, não há falar em em cerceamento de defesa ou infringência ao princípio da decisão não surpresa.

Nos termos do art. 206, §5o, II, do Código Civil e art.25 da Lei no 8.906/94, prescreve em cinco anos o prazo para a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios judiciais, computando-se, no caso, o prazo de 30 (trinta) dias constante do instrumento de notificação (de revogação de mandato e de prazo para acompanhamento) e a data de emissão do mencionado documento (08/03/2013), eis que não houve demonstração de recebimento pelo advogado/autor na data por ele defendida (02/04/2013). Assim, se a ação foi protocolizada em 02/05/2018, mostra-se configurada a prescrição, pois o decurso de prazo ocorreu em 08/04/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CELSON JESUS GONÇALVES
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 002351-97.2018.8.11.0012 – Código n. 103559 – proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
RECONHECEU
a prescrição da pretensão, julgando extinto o feito, com resolução de mérito. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante diz que se trata de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face de atuação em feito perante à Comarca de Nova Xavantina (Ação de Execução do Banco do Brasil S/A x Julio José Lemos), tendo havida revogação unilateral de mandato pelo Banco do Brasil, sem o pagamento dos honorários devidos.

Argumenta que a sentença acatou arguição de prescrição do direito de ação, sem sequer ouvir o Apelante, infringindo os artigos 9o, 350, 351 e 352, do CPC, impondo a condenação da sucumbência ao apelante.

Diz que a sentença deve ser reformada, pois houve cerceamento de defesa.

Defende, no mérito, não ocorrência de prescrição, eis que “(...) A AÇÃO FOI EFETIVAMENTE DISTRIBUÍDA EM 02.05.2018 – DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO -, CONFORME SE COMPROVA COM AUTENTICAÇÃO DO SISTEMA PEA APOSTO NA PETIÇÃO INICIAL E DATA DO PROTOCOLO, PRIMEIRA PÁG. DOS AUTOS, CONSULTA DO PROCESSO. O BANCO APELADO ERROU AO ADUZIR QUE A AÇÃO FOI PROTOCOLADA EM 07.05.2018, VEZ DOCUMENTALMENTE ESTÁ PROVADO QUE FOI PROTOCOLADA EM 02.05.2018”.

Sustenta que “(...) se a notificação ocorreu em 02.04.2013, com mais 30 dias de prestação do labor, o prazo prescricional, em tese, ocorreria em 03.05.2018, vez que o dia da notificação é desconsiderada, e considerado o dia seguinte, 03.04.2013. Portanto, protocolo dentro do prazo, eis que esse ocorreu em 02.05.2018. Ainda, caso o prazo prescrional ocorresse em 01.05.2018(um dia antes do protocolo), é sabido que esse dia foi feriado nacional, dia do Trabalho, que constou no calendário oficial do TJMT.

Assevera que “(...) a teor do disposto do art. 199, I, do CC, não corre prescrição, “pendendo condição suspensiva”, face de que o requerido aduz que a condição do pagamento ocorrerá quando houver o recebimento dos honorários do executado do feito, conforme previsão contraual, havendo ainda assim, o liame obrigacional entre as partes, de maneira, que também por esse motivo, não estaria caracterizada a prescrição, conforme a própria tese do banco apelado, eis que o feito ainda se encontra em trâmite junto à comarca de N. Xavantina”.

Destaca que “(...)o requerido/apelado não dimpliu a proposição da Notificação, eis que não houve o propalado “...efetivo ingresso do novo patrono nos autos”, de maneira que esse mandatário viu-se na obrigação e responsabilidade de permanecer cuidado dos autos, em face das seguidas intimações do Juízo, via DJE, o que ocorreu até 02.05.2014, motivada pela inconteste negligência do requerido, que não juntou procuração de outro mandatário nos autos até a citada data – docs juntados na inicial. Depois, porque na referida notificação determinou que a prestação de serviços deveriam se dar por mais trinta(30), portanto, até 02.05.2013, quando seria providenciada a substituição, por outro mandatário, no feito em referência. Tal não ocorreu, com as intimações recebidas, houve a necessidade inconteste de prevalecer defendendo o apelado até 02.05.2014 (conforme comprovantes da inicial), visando evitar prejuízo ao mesmo. Assim, aplica-se o disposto do art.206, § 5o, II, do Código Civil, em face da expressão “contando o prazo da conclusão dos serviços”, que ocorreu em 02.05.2014”.

Alega que a rescisão contratual unilateral ocorreu sem justo motivo, de modo que cabe ao Requerido/Apelado pagar os honorários em questão.

Requer “(...) a) seja declarada a nulidade da sentença atacada, em face da caracterização do inconteste cerceamento ao direito de defesa, devendo os autos serem devolvidos ao Juízo de Origem para efetivar a instrução processual, mediante as regras do devido processo legal, oportunizando-se ao apelante o direito de manifestar acerca das preliminares arguidas em contestação, conforme demonstrado nesse recurso; b) Tendo diverso entender no sentido de inadmitir o cerceamento de defesa, seja reconhecida por decisão, a não caracterização da prescrição ao direito de ação, conforme os fundamentos acima colacionados, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo a quo, para a apreciar o mérito da causa, onde espera pelo julgamento de procedência da ação, em face da aplicação da lei específica a matéria, constante dos autos; c) Em pedido sucessivo, por argumentação, entendendo pertinente, pede a reforma da sentença guerreada e consequente PROVIMENTO do presente recurso de apelação, para ARBITRAR OS HONORÁRIOS em razão dos serviços prestados, levando-se em conta os parâmetros da prestação de serviços, o valor econômico da execução acima, devendo ser arbitrado o valor mínimo de R$ 51.900,00(cinquenta e um mil, novecentos reais), representativos de 10% das verbas constantes do feito referido, devidamente corrigidos com a CM e juros de lei, conforme demonstrado, visando a constituição do crédito líquido, certo e exigível a favor do requerente, bem como, em atenção à legislação e jurisprudência dominante do TJMT (...)”.

Pede a condenação do Apelado, bem como a inversão e a majoração dos honorários, em face à interposição deste recurso.

Em sede de contrarrazões, o Banco do Brasil S/A pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA.

Direto ao ponto. Posiciono-me pela ausência de cerceamento de defesa, bem como de afronta à decisão não surpresa.

É que se verifica dos autos que em contestação o Banco do Brasil S/A suscitou ao Juízo “a quo” a preliminar de prescrição, devendo-se aplicar o disposto no artigo 206, § 5o, II, do CPC, o qual aponta o prazo quinquenal para a pretensão de profissionais liberais em geral, contrato o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato.

Após isso, o Autor foi intimado e apresentou impugnação, inclusive defendendo a ausência de prescrição. Após requereu o julgamento antecipado da lide; providência também solicitada pela instituição bancária.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou infringência ao princípio da decisão não surpresa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 002351-97.2018.8.11.0012 – Código n. 103559 – proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
RECONHECEU
a prescrição da pretensão, julgando extinto o feito, com resolução de mérito. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Não se discute que as partes firmaram o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, e que houve a sua rescisão, de maneira unilateral; todavia, há provas de que, em 08/3/2013, foi encaminhada notificação de rescisão contratual pelo Banco Apelado e, apesar do Autor/Apelante declarar que recebeu a notificação em 02/4/2013, não trouxe qualquer prova do alegado.

Destaque-se que, ainda assim, o Magistrado “a quo” considerou o prazo de 30 (trinta) dias – disposto na mencionada notificação, datada de 08/03/20113 – tempo este em que se poderia concluir que o advogado/apelante pudesse permanecer na condução do feito objeto da ação – chegando-se a uma data fatal – qual seja: 08/04/2013; mas, ainda assim, deu-se a prescrição quinquenal, eis que apenas em 02/05/2018 é que houve a protocolização da ação.

Tal questão está clara na sentença:

“(...)
Primeiramente, quanto à data em que fora efetivada a notificação do autor acerca da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, em que pese o requerente afirmar que se deu na data de 02.04.2013, inexiste nos autos qualquer documento comprovando o alegado.

O contrário, inclusive, denota-se do documento de fl. 19 (notificação extrajudicial de rescisão contratual), mormente quando datado de 08.03.2013 data que, ante a ausência de qualquer outro documento que faça concluir de maneira diversa, cujo ônus incumbia ao autor (art. 373, I, CPC), deve ser tido como o efetivo.

Ademais, extrai-se do teor da referida notificação que o requerido deveria, ainda, permanecer na condução do feito pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.

Assim, levando-se por base a data da notificação (08.03.2013) e ainda que se permita a fluência do prazo prescricional somente após o decurso dos 30 dias de permanência na condução do feito, isto é, termo inicial do prazo prescricional iniciado apenas em 08.04.2013, extrai-se que a pretensão autoral, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesta senda, conforme art. 25, V, do Estatuto da OAB e art. 206, § 5o, II do Código Civil, o prazo prescricional para as ações de cobrança de honorários advocatícios é de 05 (cinco) anos, cujo termo se inicia da data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento recente do STJ:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ESPÓLIO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA RENÚNCIA OU DA REVOGAÇÃO DO MANDATO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, não havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante devem ser suportadas pelo espólio.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94" (AgRg no Ag 1.351.861/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25.3.2014, DJe de 4.4.2014).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 929.070/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) Grifei.

(...)”.

Portanto, afigura-se plausível a tese de prescrição quinquenal, conforme os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRAZO PRESCRICIONAL - QUINQUENAL - NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO - ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 206, § 5o, II, do Código Civil e art.25 da Lei no 8.906/94, prescreve em cinco anos o prazo para a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios judiciais. 2. Considerando a notificação extrajudicial do mandante informando acerca da rescisão do contrato e o ajuizamento da ação somente depois de decorridos cinco anos da referida rescisão do contrato, tem-se prescrita a pretensão dos autores. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.444887-2/003, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - REVOGAÇÃO DE MANDATO - ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA.

- O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e/ou cobrança dos honorários advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos, contado do encerramento da prestação do serviço, o qual se dá com o trânsito em julgado da decisão final ou último ato praticado no processo em razão da revogação de mandato.

- Considerando que as alegações do autor não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 202, do Código Civil, revela-se prescrito o direito da parte, uma vez interposta a ação somente após o prazo prescricional. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.532759-6/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2020, publicação da súmula em 26/11/2020)

Desse modo, não há como ultrapassar a condição de existência da prescrição quinquenal para a propositura da ação de arbitramento, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023